Tribunal: TJES
Processo: 5000113-08.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000113-08.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre o autor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamento de multa de 5% em razão de litigância de má-fé.

Pois bem.

Narra o autor que foi negativado por contratação que desconhece. O magistrado sentenciante entendeu que a assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira recorrida é igual a do autor, portanto, seria legítima a contratação.

A Lei 9.099/95, ao dispor acerca dos Juizados Especiais Cíveis, estabeleceu normas de competência nos arts. 3º e 4º que delimitam a utilização da via processual em razão da matéria, do valor e do lugar.

No aspecto material, o Juizado Especial Cível se presta a tratar de demandas de menor complexidade aferidas em vista do objeto da prova e não, propriamente, pelo direito material debatido (Enunciado 54 do FONAJE):

Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

In casu, o contrato apresentado na contestação, indicado pelo recorrido como prova da contratação dos serviços, apresenta a assinatura do autor, a qual encontra semelhança com a assinatura aposta no documento de identidade consignado nos autos pelo próprio demandante.

Logo, ao confrontar a assinatura constante na carteira de motorista do autor com a assinatura aposta no contrato anexado pela recorrida, verifica-se que guardam harmonia, mas não são idênticas. Portanto, pairam dúvidas acerca da autenticidade do contrato, fazendo-se necessária a realização de perícia grafotécnica, procedimento este incompatível com o sistema do Juizado Especial Cível.

Todavia, para o correto e justo deslinde da demanda, somente nova instrução probatória, em que se permita a realização de perícia grafotécnica, será apta a entregar solução justa e eficiente ao caso concreto. Dessa forma, foge à competência do Juizado analisar o pleito em questão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA REQUERENTE. DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO
.(Recurso Cível, Nº 71009189283, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. CONTRATO.
ASSINATURAS CONTESTADAS. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada nos contratos que alicerçam a cobrança contestada
.
2. Por consequência, a extinção do feito, para realização de prova pericial é medida que se impõe.
RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008763799, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, julgando extinto o feito, forte no art. 51, inc.II, c/c art. 3º, caput, ambos da Lei n. 9.099/95.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.